Tribunal: TJMT
Processo: 1007910-78.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007910-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), EDEMILTON DA SILVA SANTOS - CPF: 006.087.101-64 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1ª Vara de Primavera do Leste (COATOR), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RAFAELA CRISTINA PERES SOUSA DOS SANTOS - CPF: 067.816.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – GENITOR QUE POSSUI ENDEREÇO FIXO E LOCALIZADO – PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – SÚMULA 309 DO STJ – DECRETO PRISIONAL REVOGADO – ORDEM CONCEDIDA. 1. A
excepcional citação por edital só será determinada quando, dos elementos constantes dos autos, for concretamente possível concluir que o réu, dentre outras hipóteses, está em local incerto e não sabido, o que não se amolda ao caso em análise
. 2.
O verbete sumular 309 do eg. STJ encerrou a discussão sobre a questão, estabelecendo que o
“
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de “
HABEAS CORPUS
” impetrado pelo advogado RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA em favor de EDEMILTON DA SILVA SANTOS, figurando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Alimentos
” (Proc. nº 0001160-78.2014.8.11.0037), ajuizada contra o paciente por sua filha RAFAELA CRISTINA PERES DE SOUSA, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de trinta dias,
ou até o pagamento do débito
do débito alimentar exequendo atualizado, após o decurso do prazo assinalado para “
pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo
”, nos termos do art. 528 do CPC (cf. Id. nº 103450718 dos autos de origem).

O impetrante afirma a ilegalidade do decreto prisional dizendo que “
a citação por edital não seguiu as regras contidas no CPC/2015
”; destaca que a própria certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça quando da frustração da tentativa de citação pessoal, ocorrida em 20/10/2014, informa o paciente somente não foi localizado por estar “
trabalhando fora
”, e alega que, como o paciente “
não estava em lugar incerto
”, competia ao meirinho “
retornar em outra data ou realizar a citação do mesmo na modalidade por hora certa
” (sic – cf. Id. nº 164152691 - Pág. 2/3).

Aduz, em outra frente, que o débito alimentar “
corrigido até a data da decretação da sua prisão está em torno de R$ 150 mil,
(...)
valor astronômico para a maioria da população brasileira
”, e que, em verdade, os alimentos “
não são devidos, uma vez que
(sua filha, a exequente)
contraiu matrimônio na data de 27/04/2017
” (sic – cf. Id. nº 164152691 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, imediata suspensão do decreto prisional e consequente “
expedição do contramandado de prisão
(...)
e a suspensão da Execução de Alimentos até o julgamento da ação de Exoneração de Alimentos que está sendo distribuída
”, e, ao final, seja concedida a ordem para revogar o decreto prisional (sic – cf. Id. nº 164152691 - Pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. nº 165130689 admitiu o processamento da ação e deferiu o pedido de revogação da prisão, pois, mesmo em primeira análise, constatada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da ordem.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (cf. Id. nº 165868172).

É a suma.

V O T O R E L A T O R

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional em que não se admite discutir questões fáticas e/ou analisar provas, restringindo-se à análise da legalidade ou não da decisão que decreta a custódia do paciente, logo, o deferimento da liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, razão pela qual exige demonstração inequívoca do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, não se prestando ao exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.

Assim, o
pedido de revogação do decreto prisional deve se apoiar em provas pré-constituídas que demonstrem a ilegalidade manifesta da coação sofrida, e deem azo à imediata soltura do paciente, o que não restou configurado nos autos.

No caso, análise
dos autos de origem revela que a própria exequente/alimentada, nascida em 05/09/1999, e que, portanto, conta atualmente 23 anos de idade, informou que contraiu núpcias e inclusive divorciou-se durante a tramitação da ação de Execução de Alimentos, sendo, portanto, deveras relevante a assertiva contida no “
writ
” de que a dívida alimentar não seria devida, pelo menos não no valor indicado em Primeiro Grau, já que o art. 1.708 do Código Civil dispõe expressamente que, “
com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos
”.

Assim, conquanto não se verifique justificativa para a falta de pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da demanda, em dezembro de 2013, e das vincendas durante a tramitação, admito que o débito alimentar aparentemente deve ser redimensionado, o que afasta a contemporaneidade da dívida e, s.m.j., confere ares de ilegalidade ao decreto prisional.

O verbete sumular 309 do eg. STJ encerrou a discussão sobre essa questão, estabelecendo que
“o
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

EMENTA:

RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ. (...) 2. Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ” (STJ – 3ª Turma – RHC 144.872/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 11/05/2021 - DJe 14/05/2021).

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. (...) ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES. (...) 4. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes” (STJ – 3ª Turma – HC 581.950/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 16/03/2021 - DJe 19/03/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. SÚMULA N° 309/STJ. (...) 1. Nos termos da Súmula nº 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo''. 2. Legalidade da prisão decretada na origem para cumprimento em regime domiciliar em razão da pandemia. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no RHC 128.550/PA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 07/12/2020 - DJe 11/12/2020).

Ademais, verifica-se que a citação editalícia do executado/paciente foi realizada após a juntada de certidão do Oficial de Justiça informando que “
diligenciei ao novo endereço e lá estando, a proprietária do imóvel, Dona Lindalva, informou que não vê o Requerido há aproximadamente 15 dias, que o mesmo é seu inquilino e que está trabalhando para fora, não sabendo informar a data do seu retorno
” (cf. Id. nº 164239157), contudo, nos moldes do art. 256, II, do CPC, a citação por edital será feita “
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
”, hipótese diversa da dos autos, eis que a residência do executado/paciente foi encontrada, tanto que esclarecido ao meirinho, pela proprietária do imóvel, que ele era seu inquilino e que estava no horário de trabalho, bastaria que a diligência para o ato de citação fosse realizada em outra ocasião/horário, o que não foi feito.

Portanto,
a excepcional citação por edital só será determinada quando, dos elementos constantes dos autos, for concretamente possível concluir que o réu, dentre outras hipóteses, está em local incerto e não sabido, o que não se amolda ao caso em análise.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM JUÍZO, POR MEIO DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 570 DO CPP. NULIDADE SANADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, a citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal
. 2. No caso, conforme foi consignado pela Corte local, antes da determinação da citação por edital do réu, houve o esgotamento das tentativas de citação pessoal do ora agravante, que ficou foragido do distrito da culpa por mais de dois anos, havendo certidões negativas no endereço declinado nos autos e nos demais endereços fornecidos pelo Ministério Público. 3. Para modificar as conclusões do acórdão de segundo grau a respeito do alegado não esgotamento de todas as tentativas de localizar o acusado, seria necessário o reexame de matéria de fato, o que é sabidamente inviável na via eleita. Precedentes do STJ: AgRg no HC 389.528/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017; HC 350.597/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1º/8/2016; RHC 35.715/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 23/3/2015. 4. Ainda que não o fosse, destaca-se que a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 726.188/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem,
para revogar o decreto de prisão civil expedido contra o paciente Edemilton da Silva Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023